Tribunal: TJDFT
Processo: 0030941-82.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0030941-82.2015.8.07.0018 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQN 208 AGRAVADA: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO "E" DA SQN 208, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que não houve inovação processual, bem como, a preclusão de tema relativo à extinção da coisa julgada. Aduz ainda, tratar-se de matéria conhecível de ofício e que não se submete ao óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 18261068 – pág. 11 para que todas as publicações sejam feitas em nome do procurador do Distrito Federal, Dr. DANIEL AUGUSTO MESQUITA, OAB/DF 26.871. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018